Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 9.785/2019. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário e, uma vez promulgada e sancionada uma lei, ela passa a desfrutar de presunção relativa (ou iuris tantum) de constitucionalidade.
2. Correta a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, em face do Decreto no 9.785/2019, novatio legis in mellius, uma vez que, conforme o novo regramento, a arma de fogo apreendida é de uso permitido e não mais de uso restrito.
3. Recurso conhecido e desprovido.